Tribunal: TJSP
Processo: 2275297-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento provisório de sentença – Prazo para desocupação voluntária de quinze dias que constou expressamente no mandado de reintegração de posse – Decisão que determinou a expedição de referido mandado – Alegação de ausência de intimação para manifestação – Descabimento – Questão preclusa em razão do julgamento de anterior recurso de agravo de instrumento

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento provisório de sentença – Prazo para desocupação voluntária de quinze dias que constou expressamente no mandado de reintegração de posse – Decisão que determinou a expedição de referido mandado – Alegação de ausência de intimação para manifestação – Descabimento – Questão preclusa em razão do julgamento de anterior recurso de agravo de instrumento transitado em julgado – Recurso do agravante improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275297-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante RODRIGO GÓES
DE OLIVEIRA, são agravados CARLA DIRANE e ANDREA DIRANE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275297-34.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 43.358
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2275297-34.2019.8.26.0000
COMARCA DE SANTOS
AGVTE.: RODRIGO GÓES DE OLIVEIRA
AGVDAS.: CARLA DIRANE e ANDREA DIRANE
Agravo de Instrumento Cumprimento provisório de sentença
Prazo para desocupação voluntária de quinze dias que constou
expressamente no mandado de reintegração de posse Decisão
que determinou a expedição de referido mandado Alegação de
ausência de intimação para manifestação
Descabimento

Questão preclusa em razão do julgamento de anterior recurso de
agravo de instrumento transitado em julgado
Recurso do
agravante improvido.
O presente agravo de instrumento foi interposto
contra a r. decisão (fls. 7 destes autos) que, nos autos de ação de reintegração
de posse em fase de cumprimento provisório de sentença, determinou a
expedição de mandado de reintegração.
Sustenta o agravante que o mandado de reintegração
foi omisso em relação ao prazo para desocupação voluntária e, ainda, diz que
não foi intimado para se manifestar. Postula, por isso, a concessão do efeito
suspensivo e, ao final, a reforma da r. decisão para que seja concedido prazo
para desocupação voluntária, sob pena de cerceamento de defesa.
Recurso tempestivo, instruído e recebido sem a
concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. Não houve
apresentação de contraminuta pelas partes contrárias.
É o relatório.
Compulsando os autos, nota-se que às fls. 104/105
(dos autos principais) foi proferida decisão determinando a desocupação
voluntária do imóvel no prazo de quinze dias, sob pena de reintegração
coercitiva.
Contra referida decisão, o agravante interpôs o
Agravo de Instrumento n° 2198766-04.2019.8.26.0000 (fls. 108/115 dos
autos de origem) que, por sua vez, restou improvido, sendo mantida a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275297-34.2019.8.26.0000 -Voto no
3
recorrida (fls. 247/252 dos autos de origem).
Iniciado o cumprimento provisório de sentença,
diferentemente do alegado nas razões recursais, foi expedido o mandado de
reintegração de posse constando expressamente o prazo de quinze dias para
desocupação voluntária, conforme fls. 39 (do cumprimento provisório de
sentença), restando rejeitadas as alegações do agravante.
Da mesma forma, tampouco merece acolhida a
alegação de ausência de intimação para manifestação em relação à pretensão
das agravadas, eis que o agravante foi devidamente intimado à respeito, tanto
que recorreu da decisão interpondo agravo de instrumento não comportando,
portanto, qualquer discussão adicional a respeito.
Ademais, nota-se que a decisão recorrida foi
proferida em sede de cumprimento de sentença em cumprimento ao v.
acórdão proferido em mencionado agravo que, por sua vez, já transitou em
julgado. Neste contexto, o fato é que em relação ao deferimento da
reintegração de posse e ao prazo para desocupação voluntária do imóvel, a
matéria já se encontra preclusa.
Conclui-se, pois, que a irresignação do agravante
não merece ser acolhida, restando mantida a decisão recorrida tal como
lançada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator